Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por ALBANO THOMAS contra a r. sentença exarada no ID 40337186 da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, objetivando compelir o réu a disponibilizar os medicamentos Invanz 1g, Romiplostim 250mg, Revolade 50g e de Daptomicina 500mg, para tratamento de leucemia. A tutela de urgência foi deferida, para determinar ao réu que autorizasse e arcasse com os custos do tratamento prescrito à requerente, fornecendo-lhe os medicamentos INVANZ 1g, ROMIPLOSTIM 250mg, REVOLADE 50g e DAPTOMICINA 500mg, nos termos da respectiva prescrição médica. No entanto, por ocasião do julgamento da ação, o pedido inicial foi julgado improcedente, com a consequente revogação da tutela de urgência (ID 40337186). Após a interposição do recurso de apelação, o autor apresentou petição, no dia 28/12/2022, em regime de plantão judicial, postulando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que fosse determinado o restabelecimento do fornecimento dos medicamentos vindicados na inicial da demanda (ID 42465048). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão exarada no ID 42465191. Opostos embargos de declaração, o recurso não foi admitido, tendo em vista que a tutela de urgência já havia sido apreciada anteriormente em regime de plantão judicial. O apelante, novamente em regime de plantão, pleiteou o deferimento da tutela de urgência (ID 43752883), ocasião em que o Desembargador Plantonista determinou que fosse apresentado relatório médico atestando a possibilidade de que os medicamentos almejados (Invanz, 1g, Romiplostim 250mg, Revolade 50g e Daptomicina 500mg) sejam administrados durante sua internação na UTI, esclarecendo e comprovando, ainda, quais deles são antineoplásicos orais. (ID 43752843). O apelante, no petitório juntado no ID 43757793, reproduziu relatório médico atestando a necessidade do uso do medicamento REVOLADE 50g, oportunidade em que reiterou o pedido de concessão de tutela de urgência. É o relatório. Decido De acordo com o art. 1.012, a Apelação Cível terá efeito suspensivo. Todavia, dispõe § 1o do referido dispositivo legal que, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória (inciso V), como é o caso dos autos. Dispõem ainda os §§ 3o e 4o da referida norma que o Apelante poderá formular pedido de efeito suspensivo ao Relator, devendo, para tanto, demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, há risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, consta das informações complementares prestadas pela Diretoria de Plano de Saúde do INAS que (id 40337149): (...) d) A solicitação pleiteada pelo autor pedido de medicamento: Invanz 1g, Romiplos5m 250mg, Revolade 50g e de Daptomicina 500mg se enquadra no rol dos procedimentos previstos no regulamento do INAS/DF? Resposta: Os medicamentos Invanz, RomiplosNm e Daptomicina se enquadram na cobertura prevista pelo plano. O medicamento Revolade não se encontra no rol de medicamentos de cobertura por se tratar de uso off label no caso em questão. e) O tratamento pretendido se adequa(m) ao protocolo clínico da moléstia de que padece a parte autora? No caso do medicamento Revolade, não, conforme bulário da Anvisa. f) Em caso negativo, indicar o(s) tratamento (s) adequado(s) bem com disponibilizar, desde já, a realização de avaliação da parte autora pela coordenação médica específica? O tratamento depende do status do paciente, não sendo possível sugerir neste caso. g) Existe tratamento alternativo mais barato, custeado pelo SUS? ( ) não ( x ) sim, quais? Transfusão sanguínea. h) Existe disponibilidade administrativa de fornecimento do tratamento? Sim. i) Qual o motivo da negativa do pedido solicitado pelo beneficiário? Medicação com indicação off label. (Medicação fora da indicação da bula) Desse modo, verifica-se que o próprio regulamento do plano prevê a cobertura do tratamento com os medicamentos prescritos, à exceção do Revolade, ao argumento de que se trata de medicação off label. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do STJ, já firmou o posicionamento de que o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe a operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual o procedimento deve ser realizado no paciente. Outrossim, não obstante tenha sido prescrito medicamento classificado como off label, a cobertura do tratamento prescrito não pode ser recusada de forma indiscriminada pela operadora de plano de saúde, máxime quando o próprio médico que assiste o paciente justifica sua imprescindibilidade para o tratamento. Nesse sentido, sob uma análise de cognição sumária, reputo presente a plausibilidade da assertivas do Requerente, a justificar a concessão de tutela antecipada recursal, na forma do disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC. DEFIRO, pois, o pedido de efeito suspensivo da sentença e a antecipação da tutela recursal, para determinar que a ré disponibilize imediatamente ao autor os medicamentos NPLATE (Romiplostim) ou Revolade (Eltrombopague olamina); ERTAPENEM; e DAPTOMICINA, nos termos prescritos pelo médico assistente, custeando, enquanto houver prescrição médica, as despesas necessárias à sua aquisição e respectivo fornecimento. Intimem-se. Após, e considerando que o processo já foi incluído em pauta, aguarde-se o julgamento. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator